Tribunal: TJMT
Processo: 1029962-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029962-64.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA SA - CPF: 815.948.871-87 (AGRAVADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

O ponto em análise consiste em saber:

(i) se a quitação do débito tributário, conforme os valores discriminados na Certidão de Dívida Ativa (CDA), é suficiente para extinguir a execução fiscal;

(ii) se a alegação posterior do agravante sobre saldo remanescente implica em erro no julgamento da extinção do processo.

III.
Razões de decidir

1.

O pagamento da dívida tributária configura modalidade de extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, e artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

2.

O agravante não apresentou a atualização do crédito tributário na fase oportuna, o que configura preclusão de sua alegação posterior sobre saldo remanescente da dívida.

3.

O pagamento realizado, conforme os valores da última CDA, é considerado suficiente para extinguir a execução, sendo incabível a alegação de saldo remanescente após a manifestação da Fazenda Pública e o levantamento do valor pago.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O pagamento do débito tributário de acordo com os valores da última CDA atualizada é suficiente para a extinção da execução fiscal. A alegação posterior de saldo remanescente, não apresentada oportunamente, não justifica a nulidade da sentença de extinção."

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 156, I; CPC, arts. 924, II e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT, Apelação Cível no 0000324-82.2012.8.11.0035, relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/04/2024.

TJ/MT, Apelação Cível no 0000935-21.2008.8.11.0085, relatora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/09/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, confirmando a sentença que
julgou extinto o processo, em razão do pagamento do débito, nos termos do artigo 924, inciso II do
Código de Processo Civil, sem ônus para as partes.

O Agravante ressalta a ausência de satisfação total dos créditos tributários e que, em nenhum momento, houve pedido de extinção da ação de execução. Dessa forma, propugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Município de Várzea Grande
interpôs apelação contra sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
RICARDO DA SILVA SÁ
, extinguiu o processo,
nos termos do artigo 924, inciso II do
Código de Processo Civil
, em razão da satisfação do crédito tributário.

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de setembro de 2024, neguei provimento ao recurso,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da execução fiscal n. 1029962-64.2020.8.11.0003
.

Todavia, o Município de Várzea Grande, ora agravante, discorda ao apontar que
os valores depositados não são suficientes para quitação do crédito tributário, requerendo, assim, o prosseguimento do processo.

A ação de execução fiscal foi ajuizada em
14/12/2020
, visando o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 25681/2020, no valor de R$ 12.528,21 (doze mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos).

Em 20/02/2023, a Fazenda Pública Municipal juntou a CDA atualizada no valor de R$ 19.404,03 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais e três centavos), requerendo a expedição de nova carta de citação em endereço atualizado.

A Agravada manifestou-se nos autos, pugnando pelo parcelamento da dívida, visando à satisfação total do crédito tributário no montante de R$ 19.404,03, no dia 11/04/2023.

Logo, deu início ao pagamento do crédito tributário, sendo a entrada de R$ 5.821,20 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos - Id. 229947652) e seis parcelas de R$ 2.263,80 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos - Ids. 229947659, 229947662, 229947665, 229947668, 229947671 e 229947674). Após, requereu o arquivamento do processo.

O magistrado de origem determinou a intimação do ente público para se manifestar sobre o pagamento do débito tributário, entretanto, o ente municipal quedou-se inerte em relação à satisfação do crédito, requerendo, tão somente, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, em razão do Mutirão de Negociação Fiscal.

A sentença sobreveio em 12/03/2024, julgando extinto o processo, ante o pagamento integral do débito tributário.

Na sequência, o agravante informou o valor atualizado da dívida em R$ 21.423,86 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), fornecendo os dados bancários para o levantamento do valor depositado, no total de R$ 19.404,00 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais).

Nesse passo, o artigo 2o, §8o da Lei de Execução Fiscal, dispõe que até a decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, sendo oportunizado ao agravante juntar a atualização do crédito tributário, todavia, quedou-se inerte.

No ponto, vale ressaltar que o pagamento da dívida tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, o que dispõe o artigo 156, I, do Código de Processo Civil. Além do que menciona o artigo 924, II, do CPC, vejamos:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;
”

Dessa forma, infere-se que o agravado efetuou o pagamento do débito tributário correspondente ao valor exposto na última CDA atualizada e juntada pelo agravante sob ID 229946046.

Além disso, quando intimada a Fazenda Pública a se manifestar sobre a quitação do crédito, requereu, exclusivamente, a suspensão da ação, sem mencionar o valor atualizado da dívida (ID 229947676), sendo assim, sua manifestação posterior a sentença está preclusa (ID 229947680).

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – PRECLUSÃO – CÁLCULO EQUIVOCADO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando a solicitação da Fazenda Pública para transferência para sua própria conta, sem a apuração do saldo pendente de pagamento, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A pretensão de prosseguimento da execução fiscal é descabida, pois poderia resultar na eternização do processo, em busca de saldo remanescente e atualizações.

3. Recurso conhecido e não provido
”. (N.U 0000324-82.2012.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

3. Recurso desprovido
”. (N.U 0000935-21.2008.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) (g.n.)

Desse modo, em razão da quitação do débito tributário executado (IDs. 229947652, 229947659, 229947662, 229947665, 229947668, 229947671 e 229947674), não há que se falar em suspensão do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024